Tribunal: TCU
Processo: 023.550/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 11) interposto pela Universidade Federal da Bahia contra o Acórdão 13.904/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal da Bahia, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 13904/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Luis Edmundo Prado de Campos ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento de modo a: 9.1.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Luis Edmundo Prado de Campos, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.1.2. tornar sem efeito o Acórdão 13904/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. orientar à Sefip que retifique, no sistema e-Pessoal, o período de exercício de função de confiança de Luis Edmundo Prado de Campos constante do ato concessório de peça 3; 9.3. dar ciência ao recorrente e demais interessados.